Tribunal: TJES
Processo: 5003262-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003262-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE LINHARES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003262-73.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

Do

Espirito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

RELATÓRIO

RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 816412) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“ausentes nas CDA’s 03021/2015, 03064/2015, 05022/2015, 05029/2015 e 08060/2016 os requisitos essenciais para as suas constituições, mister a decretação da nulidade das mesmas e, consequentemente, a extinção da presente execução, por violação aos artigos 202, III, do CTN, e 2º, § 5º, III, da Lei 6.830 e, principalmente, ao princípio constitucional da ampla defesa da agravante (art. 5, LV, CF)”
; (
II
)
“as CDA’s 03021/2015, 03064/2015, 05022/2015, 05029/2015 e 08060/2016 estão eivadas de nulidades, seja por ausência de discriminação dos fatos geradores e dos juros e/ou por ausência de informação quanto ao fato gerador”
; (
III
)
“a aplicação da multa por litigância de má-fé afronta o legítimo exercício do direito de defesa da empresa executada, ora agravante, até porque a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender o andamento da execução fiscal, motivo pelo qual, a estagnação do feito não poderá ser atribuída à executada que atuou conforme os ditames constitucionais e legais”
.

Postula, neste contexto, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Em

Decisão
(
ID

nº
826297),
restou

indeferido

o

pedido

de

efeito

suspensivo
/
ativo
.

Embargos

de

Declaração

opostos

pela

Recorrente

objetivando

suprir

alegada

contradição
,
posto

que

“
a

condenação
...
por

litigância

de

má
-
fé

não

se

revela

cabível
,
uma

vez

que

a

mera

rejeição

da

exceção

de

pré
-
executivdade
,
não

configura

dolo

processual
,
pois

a

embargante

apenas

se

valeu

dos

meios

legais

para

o

seu

legítimo

exercício

do

direito

de

defesa
.”
(
ID

nº
973164).

Regularmente

intimado
,
o

Recorrido

ofereceu

Contraminuta
(
ID

nº
937616),
pugnando

pelo

desprovimento

do

Agravo

de

Instrumento
.

É

o

Relatório
,
no

essencial
.

Inclua
-
se

o

feito

em

Pauta

de

Julgamento

conjunto

de

ambos

os

recursos
(
Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração
).

Vitória
–
ES
, 28
de
abril

de
2021.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003262-73.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado
d
o

Espírito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

VOTO

Consoante

relatado
,
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 816412) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“ausentes nas CDA’s 03021/2015, 03064/2015, 05022/2015, 05029/2015 e 08060/2016 os requisitos essenciais para as suas constituições, mister a decretação da nulidade das mesmas e, consequentemente, a extinção da presente execução, por violação aos artigos 202, III, do CTN, e 2º, § 5º, III, da Lei 6.830 e, principalmente, ao princípio constitucional da ampla defesa da agravante (art. 5, LV, CF)”
; (
II
)
“as CDA’s 03021/2015, 03064/2015, 05022/2015, 05029/2015 e 08060/2016 estão eivadas de nulidades, seja por ausência de discriminação dos fatos geradores e dos juros e/ou por ausência de informação quanto ao fato gerador”
; (
III
)
“a aplicação da multa por litigância de má-fé afronta o legítimo exercício do direito de defesa da empresa executada, ora agravante, até porque a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender o andamento da execução fiscal, motivo pelo qual, a estagnação do feito não poderá ser atribuída à executada que atuou conforme os ditames constitucionais e legais”
.

Postula, neste contexto, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

A

propósito
,
em

Decisão
(
ID

nº
826297),
restou

indeferido

o

pedido

de

efeito

suspensivo
/
ativo
,
com

base

nos

seguintes

fundamentos
,
in

litteris
:

“(...)

Presentes

os

requisitos

de

admissibilidade

do

recurso
,
passo

ao

exame

da

possibilidade

de

concessão

de

efeito

suspensivo
,
cuja

concessão
,
por

se

traduzir

em

típica

tutela

de

urgência

na

via

recursal
,
somente

se

justifica

nas

situações

em

que

demonstradas

a

plausibilidade

jurídica

das

alegações

que

dão

suporte

à

pretensão

recursal
,
e
,
ainda
,
a

objetiva

e

concreta

possibilidade

de

perigo

de

dano

ou

de

risco

ao

resultado

útil

do

processo
,
de

modo

que

sem

a

presença

desses

requisitos

cumulativos

não

se

afigura

possível

o

deferimento

da

medida

liminar

postulada

pela

parte

Recorrente
(
ex

vi
artigos
294, 300, 932,
inciso

II
,
e
1.019,
inciso

I
,
do

Código

de

Processo

Civil
/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo n° 0002884-20.2017.8.08.0030), intentada em desfavor da ora Recorrente.

No contexto do presente Agravo de Instrumento, a Recorrente busca sustentar, inicialmente, a nulidade das
Certidões de Dívida Ativa n° 03021/2015, n° 03064/2015, n° 05022/2015, n° 05029/2015 e n° 08060/2016
que aparelham a demanda Executiva, sob o argumento de que foram inobservados os requisitos constantes do artigo 202, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/1980, que assim dispõem:

Código

Tributário

Nacional

“
Art
. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I
-
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II
-
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III
-
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV
-
a data em que foi inscrita;

V
-
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo

único
.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Lei

n
° 6.830/1980

“
Art
. 2
º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5
º
-
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
-
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II
-
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III
-
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV
-
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V
-
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI
-
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Argumenta, ainda, a Recorrente que
“
os

títulos

executivos

restam

omissos

quanto

às

especificações

de

juros

de

mora

e

quanto

ao

seu

termo

inicial
”
, bem como que
“
as

certidões

de

dívida

ativa

relacionam

diversos

fatos

geradores

sem

especificar

o

montante

pecuniário

correspondente

a

cada

um
,
somente

descrevendo

o

total

da

dívida

originária
”
.

Por ocasião da análise destas matérias afetas à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada pela Recorrente, o Juízo
a

quo
houve por bem rejeitar, de plano, as teses delineadas pela empresa Executada, eis que, no seu entender, inexistiriam quaisquer das nulidades apontadas, pronunciando-se nos seguintes termos,
in

verbis
:

“Sucede que analisando a CDA, vejo que os requisitos que foram devidamente preenchidos à luz do disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional, bastando uma singela comparação do alegado com a CDA de fl. 03/14 para a constatação da temeridade das alegações da devedora.

Com efeito, observa-se que a executada procedeu de modo temerário, pois suas alegações são completamente infundadas quando são claramente contrárias as provas apontadas, o que, a meu sentir, configura litigância de má-fé (art. 80, inc. II, IV, V e VI do CPC). Ademais, vale ressaltar que a conduta da executada traduz-se em resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil), uma vez que a demanda se encontra estagnada desde a apresentação da defesa em análise.

Nestes termos, não só a improcedência da demanda é medida que se impõe, como também se mostra necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, consoante prescreve o Código de Processo Civil.”

A despeito dos argumentos recursais, nesta seara preliminar de cognição, não verifico razões plausíveis para alterar a compreensão externada pelo Juízo
a

quo
, porquanto
os

próprios

documentos

colacionados

aos

autos

pela

Recorrente

demonstram
,
a

princípio
,
que

as

Certidões

de

Dívida

Ativa

que

instruem

a

exordial

do

feito

Executivo

contemplam

todos

os

requisitos

legais

previstos

no

artigo
202,
do

Código

Tributário

Nacional
,
bem

como

no

artigo
2°, § 5°,
da

Lei

n
° 6.830/1980.

No que tange ao
termo

inicial

de

aplicação

dos

juros
, as Certidões de Dívida Ativa apontadas pelo Recorrente estabelecem, de forma expressa, a
observância

ao

disposto

no

artigo
96,
da

Lei

n
° 7000/2001
, que assim prescreve:

“
Art
. 96.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.”

Em relação à alegação de que
“
é

nula

a

CDA

que

engloba

em

um

único

valor

débitos

relativos

a

períodos

fiscais

distintos
”
, cumpre destacar a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não

é

razoável

exigir

que

a

Fazenda

inscreva

cada

exercício

do

mesmo

tributo

em

uma

CDA

distinta
,
considerando
-
se

a

economicidade

e

a

eficiência

na

busca

da

satisfação

do

crédito

tributário
.”
(
STJ
; REsp 1861331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 31/08/2020)

Neste particular, a própria Recorrente aponta que
“
a

CDA

n
. 07910/2016 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
07/16
e
08/16;
CDA

n
. 07457/2016 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
04/16, 05/16
e
06/16;
e

a

CDA

n
. 01627/2015 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
11/14
e
12/14”
, sendo possível verificar, portanto, que tratam de tributos apurados respectivamente, nos mesmos exercícios.

Por derradeiro, nesta seara preliminar, não vislumbro razões plausíveis para firmar compreensão diversa acerca da aplicabilidade da multa de
litigância

de

má
-
fé
, porquanto as teses delineadas no bojo da Exceção de Pré-Executividade - e reprisadas no contexto do presente Agravo de Instrumento - não possuem qualquer lastro nos documentos colacionados pela Recorrente, bastando uma análise superficial das Certidões de Dívida Ativa para constatar que as alegações se revelam despropositadas, evidenciando mero intuito procrastinatório.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO

o

pedido

de

concessão

de

efeito

suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime
-
se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique
-
se

o Juízo
a

quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime
-
se

o

Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem

os

autos

à

conclusão

desta

Relatoria
.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2020.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão retro colacionada, após pronunciamento do Recorrido e, consequentemente, efetivado o contraditório, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, os documentos acostados pela Recorrente somente reforçam a compreensão de que a pretensão vertida no bojo da Exceção de Pré-Executividade, assim como no presente Recurso, afigura-se manifestamente despropositada, porquanto basta uma mera análise das Certidões de Dívida Ativa para verificar que inexistem as irregularidades apontadas, cuja circunstância evidencia a intenção procrastinatória na utilização desta via processual de defesa e, via de consequência, a correta aplicação da multa de litigância por má-fé.

Isto posto,
conheço

e

nego

provimento

ao

Agravo

de

Instrumento
,
bem

como

julgo

prejudicado

os
Embargos de Declaração
opostos

em

face

da

Decisão

que

apreciou

o

pleito

de

antecipação

da

tutela

recursal
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É

como

voto
.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003262-73.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

Do

Espirito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 202, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. INCIDÊNCIA DE JUROS E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 96, DA LEI Nº 7000/2001. MERA INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA NO MANEJO DA VIA PROCESSUAL DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I
.
Na

hipótese
, os documentos acostados pela Recorrente revelam o despropósito da pretensão vertida no bojo da Exceção de Pré-Executividade, assim como no presente Recurso, porquanto basta uma mera análise das Certidões de Dívida Ativa para verificar que inexistem as irregularidades apontadas, cuja circunstância evidencia a intenção procrastinatória na utilização desta via processual de defesa e, via de consequência, a correta aplicação da multa de litigância por má-fé na Instância de origem.

II
.
Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicados os Aclaratórios opostos em face da Decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.